Tribunal: CARF
Processo: 10580.722945/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos os eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, nos termos da Súmula CARF no 76. Não havendo recolhimento de valores devidos, não há que se falar em abatimento.
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM GFIP.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Ao informar em suas GFIPs ser optante pelo Simples enquanto não era parte de tal sistemática, assim como informar alíquota zerada para GILRAT, além da supressão de outras contribuições, o contribuinte age de forma tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (fraude), ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária (sonegação).
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38. ÔNUS DA PROVA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias. É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 23. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF n° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991, nos termos da súmula CARF no 181.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722945/2016-21
ACÓRDÃO
2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUBEDU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIPESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos os eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada, nos termos da Súmula CARF no 76. Não havendo
recolhimento de valores devidos, não há que se falar em abatimento.
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM GFIP.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação
ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ao informar em suas GFIPs ser optante pelo Simples enquanto não era
parte de tal sistemática, assim como informar alíquota zerada para GILRAT,
além da supressão de outras contribuições, o contribuinte age de forma
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal (fraude), ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária (sonegação).
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
2
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. CFL 38. ÔNUS DA PROVA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias. É
do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
23.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF n° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991, nos
termos da súmula CARF no 181.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de
tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias,
correta a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: (i) reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna; (ii) cancelar a multa por descumprimento de obrigação
acessória objeto do AI DEBCAD no 51.083.497-3 (CFL 23).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
3
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 2394/):
Destina-se, o presente auto de infração, à constituição do crédito tributário
apurado pela fiscalização em relação ao sujeito passivo acima identificado, no
período de 01 a 12/2013, inclusive 13o salário/2013, relativamente às
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados, às
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT/SAT), além das contribuições destinadas aos
terceiros.
Consta no Relatório Fiscal:
1.9 A empresa fiscalizada declarou-se como optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) nas GFIPs
das competências janeiro/2013 e agosto/2013. Consulta realizada junto ao
Sistema do Simples Nacional mostrou, entretanto, que o Sujeito passivo foi
optante pelo sistema simplificado de tributação no período de 01/12/2010 a
31/12/2012, tendo sido excluída a partir de 01/01/2013, conforme Ato
Declaratório Executivo ADE DRF/SDR n° 679322, de 10/09/2012, com
ciência pelo Edital Eletrônico n° 000495362, de 31/10/2012. A razão da
exclusão foi a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa. Importa ressaltar que o ADE DRF/SDR n° 679322
foi encaminhado pela via postal ao contribuinte (AR n° 036255740 RF) com
recebimento em 09/10/2012 (recebedor: Larissa de Souza). Em 09/01/2014,
a empresa fiscalizada solicitou nova opção pelo Simples Nacional, a qual foi
deferida, com efeitos a partir de 01/01/2014. Os documentos
comprobatórios estão no Anexo C (Documentos extraídos do sistema do
Simples Nacional).
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
4
1.10 Ao declarar-se optante pelo Simples Nacional nas duas competências,
o sujeito passivo deixou de declarar e recolher as contribuições patronais
devidas.
(...)
2.2 Além da informação falsa de opção pelo Simples Nacional nas
competências janeiro e agosto do ano de 2013, a empresa fiscalizada não
declarou nas GFIPs do período fiscalizado a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT). Para tal,
não informou a alíquota da contribuição citada. O mesmo ocorreu com as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ou seja, a empresa
não informou no documento declaratório o código respectivo.
2.3 A empresa não apresentou GFIP para a competência 13/2013 (décimo-
terceiro salário) e, para o período de setembro/2013 a dezembro/2013, as
GFIPs na situação exportada em 31/12/2015, apresentavam as informações
de apenas um trabalhador (Marília Brito Menezes dos Santos, em
setembro/2013, outubro/2013 e novembro/2013; e Iranildes Santos
Cardoso, em dezembro/2013).
(...)
2.6 Foram encontrados no conta-corrente da empresa apenas três
recolhimentos em GPS (Guias da Previdência Social) código 2003 (Simples -
CNPJ) durante o ano de 2013: R$ 15.377,34, referente à competência
agosto/2013; R$ 18.339.28, referente à competência setembro/2013: e R$
16.677.20.
referente
à
competência
outubro/2013.
Nessas
três
competências, o recolhimento efetuado resultou superior ao que fora
declarado. De fato, as GFIPs na condição exportada em 31/12/2015
apresentavam os seguintes valores devidos à Seguridade Social:
R$15.188,07. R$52,49 (Terceiros) e R$40,89 (Terceiros), respectivamente
para agosto/2013, setembro/2013 e outubro/2013.
Em decorrência dos recolhimentos em valores superiores àqueles declarados em
GFIP, a empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos por escrito e
comprovar a apresentação de GFIPs retificadoras, com vistas ao saneamento de
eventual erro. Em resposta à intimação, a empresa limitou-se a informar que por
um programa de geração de dados no sistema de folha de pagamento as SEFIP(s)
(sic) das competências acima mencionadas foram declaradas com valores e código
de pagamento da GPS errados”. Considerando que os motivos apresentados não
esclareceram de maneira inequívoca a impropriedade identificada, os valores
recolhidos a maior não foram objeto de aproveitamento por parte da fiscalização.
Considerando os fatos acima relatados, foram lavrados os seguintes autos de
infração:
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
5
Debcad no 51.083.492-2 – incluindo o levantamento S1, destinado ao lançamento
da contribuição dos segurados empregados devida no período de 01 a 12/2013,
relativamente aos valores não declarados em GFIP e arrecadados pela empresa
mediante desconto, no montante de R$231.310,48 (valor consolidado em
05/05/2016);
Debcad no 51.083.493-0 – incluindo o levantamento S2, destinado ao lançamento
da contribuição dos segurados empregados devida no período de 01 a 12/2013,
relativamente aos valores não declarados em GFIP e não arrecadados pela
empresa mediante desconto, no montante de R$ 15.593,54 (valor consolidado em
05/05/2016);
Debcad no 51.083.494-9 – incluindo os levantamentos BD, ME e IT, destinados ao
lançamento da contribuição patronal (20%) e RAT devidas no período de 01 a
12/2013, no montante de R$1.112.065,69 (valor consolidado em 05/05/2016);
Sobre os valores lançados no levantamento BD, os quais se referem à base de
cálculo declarada em GFIP, foi aplicada a multa qualificada de 150% considerando
a ocorrência de sonegação. Relata, a autoridade fiscal, ter o contribuinte
prestado, de forma consciente e intencional, informações inverídicas em GFIP
quanto à sua situação perante o Simples Nacional e quanto às alíquotas de RAT e
aos terceiros. Ressalta que o procedimento adotado de maneira reiterada ao
longo do ano de 2013 configura a situação descrita no artigo 71 da Lei no
4.502/64, uma vez ter a empresa sonegado valores devidos de contribuições
sociais de forma intencional, retardando o conhecimento, por parte do fisco, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, bem como de sua
condição pessoal de empresa não optante pelo Simples Nacional.
Debcad no 51.083.495-7 – incluindo os levantamentos BD, TM e TI, destinados ao
lançamento da contribuição destinada a outras entidades e fundos (SENAC, SESC,
INCRA, SEBRAE e FNDE), no montante de R$ 260.323,01 (valor consolidado em
05/05/2016). Em relação a este DEBCAD, foi, igualmente, aplicada a multa de
ofício qualificada em relação ao levantamento BD.
Foram lançadas, também, as seguintes multas, pelo descumprimento de
obrigações acessórias:
Debcad no 51.083.496-5 - destinado ao lançamento da multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.218/91, pelo fato da empresa ter deixado de apresentar, apesar de
devidamente intimada para tanto, o livro Razão relativo ao ano de 2013. Foi
aplicada multa de R$21.430,11 prevista no artigo 283, II, "j" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com o valor atualizado
pela Portaria Interministerial MTPS/MF no 1, de 08/01/2016.
Debcad no 51.083.497-3 - destinado ao lançamento da multa decorrente do
descumprimento, pela empresa, do prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
6
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil ou fiscal. Foi aplicada
a multa prevista no artigo 12, III da Lei no 8.218/1991, equivalente a 0,02% por dia
de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o
máximo de 1%. No presente caso, para o cálculo da receita bruta foram aplicados
critérios de aferição indireta, devidamente demonstrados no relatório fiscal,
resultando em uma multa no montante de R$ 37.275,74.
Responsabilidade Solidária
Foi incluída no polo passivo da autuação a sócia administradora Ana Lúcia do
Espírito Santo Guimarães, sob a seguinte argumentação:
7.14.1. De acordo com o inciso III, do artigo 135 do Código Tributário
Nacional, Lei n° 5.172 de 25.10,66, são pessoalmente responsáveis pelos
créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
7.14.2. Como foi demonstrado no presente relatório, a empresa fiscalizada,
através de seu representante legal (sócia-administradora), infringiu a
legislação tributária e em TESE, a legislação penal, quando apresentou
GFIPs durante no ano de 2013, com alíquota zero para a contribuição para
o financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sem
código de terceiros e como se fosse optante pelo SIMPLES Nacional, regime
simplificado de tributação do qual tinha sido excluído em 2012.
7.14.3. A reiteração durante o período fiscalizado de procedimento que
infringe a legislação pátria (infração de lei) leva à conclusão de que o
representante
legal
deve
responder
solidariamente
pelo
crédito
previdenciário levantado na presente ação fiscal, de acordo com a sua
época de atuação.
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente dos Autos de Infração na data de 09/05/2016 (fls. 3, 10,
17, 28, 37, 38), a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2247/2274), na data de 03/06/2016 (fl.
2247), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Necessidade de compensação de ofício dos valores efetivamente pagos a título
de simples nacional em 2013;
II – Da extinção de créditos tributários por força de pagamento – artigo 156, I do
CTN;
III – Da majoração da base de cálculo supostamente devida;
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
7
IV – Da impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre verbas
pagas pela defendente a título de auxílio-doença;
V – Da impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias;
VI – Da impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade;
VII – Da total impossibilidade de aplicação da multa qualificada em relação aos
DEBCAD ́s no 51.083.494-9 e no 51.083.495-7 – inexistência de elementos que
justifiquem tão absurda penalidade;
VIII – Impugnação em face das multas por descumprimento de obrigação acessória.
Pugnou, ao final, pela total improcedência da autuação fiscal.
A Responsável foi cientificada por meio de edital eletrônico na data de 07/06/2016
(fls. 2237/2238), a já havia apresentado Impugnação (fls. 2240/2242) na data de 03/06/2016, na
qual pugnou pelo afastamento de sua sujeição passiva, nos termos da súmula 430 do STJ.
Do Despacho de Diligência
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – CRJ/POR, na data de 10/01/2017, por meio do despacho no 1 (fls. 2368/2369),
converteu o julgamento em diligência, com a determinação do retorno dos autos à unidade de
origem, para:
Pelo exposto, entendo ser necessário o retorno dos autos à unidade de origem
para manifestação da autoridade autuante, quanto à identidade ou não dos
valores incluídos nos lançamentos fiscais mencionados acima, em relação aos
valores constantes no presente auto de infração, identificando possível
duplicidade de lançamentos.
Caso seja identificada a existência de bis in idem, deve ser elaborada planilha
demonstrativa da retificação cabível.
Em resposta à diligência, a fiscalização apontou que (fls. 2371/2383):
6. De qualquer forma, cabe-nos aqui demonstrar que as alegações da empresa
autuada são inverídicas.
(...)
11. Assim, de tudo que foi apresentado, chega-se à conclusão de que não procede
a alegação da empresa de que teria realizado pagamentos não levados em
consideração durante o procedimento de fiscalização. Isso porque, em primeiro
lugar, o débito levantado durante a ação fiscal se refere a valores NÃO
DECLARADOS EM GFIP, como citado no trecho final do item 1.8 do Relatório
Fiscal, abaixo transcrito:
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
8
(...)
12. Em segundo lugar, como fartamente demonstrado pelas cópias de tela acima
apresentadas, os valores pagos pela empresa nos seus parcelamentos se
referem a contribuições declaradas em GFIP.
(...)
13. E, por fim, contribuições declaradas em GFIP e contribuições não declaradas
em GFIP são, logicamente, distintas, e não se confundem umas com as outras.
14. Há diferenças entre os valores declarados em GFIPs e os valores encontrados
em folha de pagamento como mostra o Anexo F do Relatório Fiscal, inclusive em
relação à contribuição dos segurados empregados, que constitui a maior parte
dos valores parcelados e alegados como créditos na sua impugnação. De fato,
como descrito no item 2.3 do Relatório Fiscal:
(...)
15. Ressalte-se que a empresa não atendeu à intimação para prestar os devidos
esclarecimentos e apresentar GFIPs retificadoras em virtude dos recolhimentos
encontrados nas competências agosto/2013, setembro/2013 e outubro/2013,
conforme itens 2.6 a 2.9 do Relatório Fiscal.
(...)
16. Observe-se que as contribuições dos segurados cobradas em DCG se referem
apenas a um trabalhador na competência de dezembro/2013 (daí o baixo valor de
R$ 97,14), embora o valor retido seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tal
diferença foi cobrada em ação fiscal e não foi alvo de parcelamento.
17. Não houve, portanto, bis in idem, e os valores lançados no processo em
epígrafe não foram declarados, nem recolhidos pela empresa autuada, sendo
despicienda a elaboração de planilha demonstrativa de retificação, como sugerido
pela autoridade julgadora.
Cientificada do resultado da diligência na data de 31/03/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 2386, a contribuinte apresentou resposta à
diligência fiscal (fls. 2390/2391), na qual apenas reiterou os pedidos realizados na impugnação ao
lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – CRJ/POR, em sessão realizada na data 12/07/2017, por meio do acórdão no 14-67.959
(fls. 2393/2407), julgou improcedente a impugnação ao lançamento, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 2393):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
9
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de adicional de férias,
o pagamento referente aos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de
saúde e o salário maternidade, já que tais verbas não se encontram elencadas no
rol do artigo 28, §9o da Lei n° 8.212/91 que estabelece, de forma exaustiva, as
rubricas que não integram o salário-de-contribuição.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples Federal ou
Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PELA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 03/08/2017, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 2147, e a
responsável por meio de edital na data de 28/09/2017 (fl. 2421), e apresentaram Recurso
Voluntário (fls. 2425/2451) na data de 11/08/2017 (fl. 2422), no qual repisaram os mesmos
argumentos já expostos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente (contribuinte) foi intimada da
decisão recorrida em 03/08/2017 (fl. 2147) e a Recorrente (responsável) intimada em 28/09/2017
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
10
(fl. 2421), apresentaram recurso único em 11/08/2017 (fl. 2422) – e atende às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
Em face da Recorrente foram lavrados os Autos de Infração por descumprimento
de Obrigação Principal – AIOP, DEBCAD ́s no 51.083.492-2 (fls. 3/9); no 51.083.493-0 (fls. 10/16);
no 51.083.494-9 (fls. 17/27); 51.083.495-7 (fls. 28/36), que têm por objeto as contribuições
previdenciárias devidas, concernente ao período de 01/2013 a 13/2013, que foram lançadas em
razão de:
(i) competências 01/2013 e 08/2013, declaração indevida no regime do Simples
Nacional, uma vez que teve sua exclusão do regime simplificado a partir de
01/01/2013, de modo que deixou de recolher as contribuições patronais devidas;
(ii) ausência de declaração em GFIP, no período de 01/2013 a 13/2013, da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do trabalho (GILRAT), não
informou a alíquota para tal contribuição, assim como as contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros);
(iii) Não apresentação de GFIP para a competência 13/2013;
(iv) Nas competências 09/2013 a 12/2013, informou apenas um trabalhador.
Foram lavrados, ainda, 02 (dois) Autos de Infração por descumprimento de
obrigações acessórias – AIOA – DEBCAD ́s no 51.083.496-5 (fl. 37) e no 51.083.497-3 (fl. 38) –
referentes à CFL 38 e CFL 23, respectivamente.
Assim, feita a delimitação do litígio, passo a análise individual dos fundamentos e
pedidos formulados em sede de Recurso Voluntário.
(a) Do aproveitamento dos recolhimentos efetuados na condição de optante pelo Simples
Nacional
No que tange ao pedido de aproveitamento dos – supostos – recolhimentos
efetuados na condição de optante pelo regime especial, assim se manifestou a decisão de piso (fls.
2400/2401):
Na impugnação apresentada, a autuada requer o aproveitamento dos valores
recolhidos pela empresa na sistemática do Simples Nacional.
Não obstante, deve ser indeferido o requerimento formulado.
Sobre o tema, relata a autoridade autuante ter identificado a existência de
recolhimentos efetuados no código 2003 (Simples - CNPJ) nas competências 08,
09 e 10/2013.
Esclarece que nessas 3 competências, os valores recolhidos resultaram superiores
aos valores declarados em GFIP, motivo pelo qual elaborou intimação, com a
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
11
finalidade de obter os esclarecimentos sobre o fato identificado e, sendo o caso, a
devida retificação das GFIPs anteriormente apresentadas.
Em resposta, a empresa limitou-se a informar que por um programa de geração
de dados no sistema de folha de pagamento as SEFIP(s) das competências acima
mencionadas foram declaradas com valores e código de pagamento da GPS
errados.
Em decorrência dos motivos acima expostos, entendeu a fiscalização não ser
possível o aproveitamento dos valores recolhidos, entendimento este que se
encontra em conformidade com a legislação que rege a matéria e, portanto, deve
ser mantido no presente acórdão.
Acerca do aproveitamento de valores recolhidos ao Simples Nacional na
constituição de crédito relativo à contribuições previdenciárias, essa possibilidade
encontra-se vedada de maneira expressa no artigo 56, §6o da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, a seguir transcrito:
Art. 56. (...)
§6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
E ainda que tal vedação não se encontrasse em vigência, não seria possível o
aproveitamento dos recolhimentos efetuados devido à inexistência de GFIP
declaratória da base de cálculo respectiva.
Isso porque, tratando-se de fato gerador não declarado em GFIP, eventual
recolhimento realizado pelo sujeito passivo por meio de GPS não pode ser
considerado comprovação de sua quitação, uma vez que o pagamento da
contribuição previdenciária demanda as duas atividades: a declaração e o
recolhimento. Por se tratar, a GFIP, de documento de declaração dos fatos
geradores de contribuição previdenciária, sem ela o recolhimento realizado pelo
contribuinte se encontra desvinculado de uma base de cálculo, podendo ser
atribuído indistintamente a qualquer fato gerador, sem saber ao certo o que se
está recolhendo.
Assim, por mais essa razão, deve ser indeferido o requerimento formulado pelo
sujeito passivo.
Conforme se constata do Relatório Fiscal (fl. 59) para as competências de 01/2013 e
08/2013 a Recorrente declarou em GFIP como optante pelo Simples Nacional, de forma indevida,
uma vez que já estava excluída desde 01/01/2013, de modo que nestas competências, não houve
o recolhimento das contribuições patronais (20%), e além disso, não informou as contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incapacidade
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
12
laborativa decorrente de riscos ambientais (GILRAT) e terceiros, concluindo a autoridade fiscal que
as contribuições levantadas não foram declaradas em GFIP:
1.8 Os valores apurados neste procedimento fiscal são decorrentes do
descumprimento de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS (não recolhimento de
contribuições de segurados, de contribuições a cargo da empresa e contribuições
destinadas a Terceiros), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (20% + GILRAT – contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em virtude do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho + Terceiros), bem como pelo descumprimento
de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS (CFLs 23 e 38). As contribuições
levantadas não foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Diante disso, não assiste razão à recorrente, e no presente caso não é aplicável a
Súmula CARF no 76, uma vez que as contribuições previdenciárias objetos deste processo
administrativo NÃO FORAM DECLARADAS EM GFIP, ainda que na opção indevida pelo Simples
Nacional, e, por conseguinte, não houve recolhimento efetuado da mesma natureza, o que
impede a aplicação da referida súmula, vejamos:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o pedido efetuado pela Recorrente não comporta acolhimento.
(b) Majoração da Base de Cálculo:
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória
A recorrente afirma, de modo genérico, e absolutamente desprovido de provas,
acerca da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória,
em especial: (a) auxílio-doença; (b) terço constitucional de férias; (c) salário-maternidade.
Em que pese os argumentos apresentados, não assiste razão à recorrente.
Isso porque, a recorrente não especifica o pagamento das verbas que entendem
possuir natureza indenizatória em suas alegações, limitando-se a reclamar de forma genérica a
existência de tais verbas sem cuidar de especificá-la por meio de prova documental hábil e idônea.
Desta forma não cabe alteração no lançamento realizado, pois a recorrente não apresenta
elementos de prova suficientes para a sua desconstituição.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
13
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas
alegações, nos termos do artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/1972, e artigo 373 do código de
processo civil.
Ressalte-se ainda, que os lançamentos incluídos neste auto de infração, são
relativos à base de cálculo declarada em GFIP (e, portanto, os valores já eram reconhecidos pela
própria impugnante como salário de contribuição) além da base de cálculo obtida nas folhas de
pagamento da empresa. Em relação a estas, menciona a autoridade autuante que o
enquadramento das rubricas realizado pela empresa só diverge daquele realizado pela fiscalização
no que tange a algumas rubricas consideradas como salário pelo sujeito passivo, mas consideradas
pela fiscalização como 13o salário.
Portanto, não há reparos a serem feitos no lançamento.
(c) Da Multa Qualificada
A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não pode lhe ser atribuída
qualquer um dos elementos subjetivos (dolo, fraude ou simulação) necessários à qualificação da
multa, sendo que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a
ocorrência do elemento subjetivo (dolo).
Quanto à multa qualificada, cumpre apresentar os dispositivos legais que
regulamentam a matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
14
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma
qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
Para a qualificação da multa de ofício aplicada em relação aos DEBCAD’s no
51.083.494-9 (fls. 17/27) e no 51.083.495-7 (fls. 28/36), assim justificou a autoridade fiscal (fl. 64):
3.3.3.4.4 Ora, o procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo do
ano de 2013 configura-se na categoria definida no artigo 71, qual seja, Sonegação.
Ao preencher a GFIP durante todo o ano de 2013 com as informações de alíquota
da contribuição GILRAT igual a zero (0%) e sem o código de outras entidades e
fundos (terceiros), bem como considerando-se optante pelo SIMPLES nas
competências janeiro/2013 e agosto/2013 a empresa sonegou os valores devidos
das contribuições sociais, de forma intencional, retardando o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, bem
como da sua condição pessoal de não-optante.
3.3.3.4.5 O contribuinte prestou, de forma consciente e intencional, informações
inverídicas em GFIP quanto à sua situação perante o Simples Nacional e quanto às
alíquotas do GILRAT e contribuições para outras entidades e fundos, na exata
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
15
medida que tinha conhecimento de que não era optante pelo referido regime e
que deveria recolher as contribuições citadas, e não apenas aquela cuja alíquota é
20% (empresa). Tais informações inverídicas impediram o sistema SEFIP (Sistema
gerador da GFIP) de calcular as contribuições patronais devidas.
3.3.3.4.6 Na medida em que o contribuinte presta informação que sabe não ser
verdadeira, tendo, ainda, a convicção de que tal informação inibe o cálculo, pelo
sistema, das contribuições devidas, resta evidenciada a sonegação por meio de
declaração falsa, eis que o contribuinte distorceu dolosamente os fatos para
manter o Fisco em erro.
O caráter doloso encontra-se evidente, pois, conforme exposto, a Recorrente, de
forma reiterada, durante todo o ano de 2013, inseriu informações inverídicas no SEFIP, e como
consequência, reduziu o valor do tributo devido à Seguridade Social, conduta que não pode
enquadrada como mero erro de preenchimento a excluir o dolo.
Não se trata de mera ausência de declaração de fato gerador em GFIP, mas sim de
fazer inserir informações, em documento de declaração de obrigação tributária, que
sabidamente não eram verdadeiras.
Observa-se que a autuada foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2013,
sendo o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 679322 emitido em 10/09/2012 e cientificado ao
contribuinte por meio de Edital Eletrônico em 31/10/2012. Portanto, ao entregar as GFIPs com
informação inverídica, a empresa já possuía pleno conhecimento de sua condição de empresa
excluída do regime de tributação pelo Simples Nacional, fato que revela o dolo na conduta
praticada, a ensejar a aplicação da multa qualificada.
Assim, mantenho a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
(d) Descumprimento de Obrigações Acessórias – CFL 38 e CFL 23
A Recorrente aduz que além da multa de ofício lançada no percentual de 150%, a
fiscalização entendeu por cobrar durante a mesma ação fiscal as multas por descumprimento de
obrigação acessória, objeto dos autos de infração abaixo relacionados, punindo duplamente o
contribuinte em flagrante superposição de sanção:
(i) Debcad no 51.083.496-5 (CFL 38) - multa decorrente do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.218/91, pelo fato
da empresa ter deixado de apresentar, apesar de devidamente intimada para
tanto, o livro Razão relativo ao ano de 2013.
(ii) Debcad no 51.083.497-3 (CFL 23) - multa decorrente do descumprimento, pela
empresa, do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
16
apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil ou fiscal.
A decisão recorrida manteve os lançamentos das multas por descumprimento de
obrigações acessórias sob os seguintes fundamentos (fls. 2404/2406):
Debcad no 51.083.496-5
No tocante à multa aplicada neste DEBCAD, em decorrência da falta de
apresentação do livro Razão, questiona a impugnante, que somente se encontram
obrigadas à apresentação do livro mencionado as empresas que apuram o
imposto de renda com base no lucro real, entendendo pela improcedência da
multa aplicada.
Contudo, não assiste razão ao contribuinte.
Todas as empresas, tanto aquelas optantes pelo lucro real quanto aquelas que
fazem opção pelo lucro presumido, estão obrigadas à manutenção de
escrituração contábil nos termos da legislação comercial. A propósito, os artigos
251 e 527 do Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação
com base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
O parágrafo único do artigo 527 acima mencionado dispensa a pessoa jurídica
optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido da manutenção
da escrituração contábil quanto esta mantiver Livro Caixa com escrituração de
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Não consta nos autos informação sobre o regime de tributação da autuada para o
ano de 2013. Sobre o tema, esclarece a autoridade autuante, no item 5 do
Relatório Fiscal:
5.1. O sujeito passivo, excluído do regime simplificado de tributação, em
2013, estaria sujeito à tributação pelo Lucro Real ou pelo Lucro Presumido,
entretanto, não há quaisquer declarações nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil que permitam a conclusão sobre a real opção do
contribuinte.
5.2. A empresa, porém, após duas solicitações de prorrogação de prazo (ver
Anexo L), apresentou Livro Diário (Termo de Autenticação na JUCEB - Junta
Comercial do Estado da Bahia - no 16/006316-7, de 21/03/2016). A
escrituração contábil apresentada restringiu-se à apresentação do Livro
Diário. Não foi apresentado o Livro Razão, nem os arquivos digitais
correspondentes.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
17
Diante do que foi exposto acima, conclui-se que somente estaria dispensada da
apresentação dos livros Diário e Razão o sujeito passivo que, optando pela
tributação com base no lucro presumido, demonstrasse a efetiva escrituração do
Livro Caixa.
Observa-se que, inobstante a ausência de informações quanto à efetiva opção
do contribuinte em relação às formas de tributação, quando intimado para
tanto, o sujeito passivo apresentou o Livro Diário, deixando de apresentar o
Razão.
No caso em análise, apesar da autuada impugnar a multa imposta pela falta de
apresentação do livro Razão, deixou de demonstrar nas razões apresentadas,
que encontrava-se efetivamente dispensada de sua escrituração, ônus que lhe
seria cabível por se tratar de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do
direito do autor (a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicado de
maneira subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal).
Por esse motivo, entendo pela improcedência da alegação apresentada.
Debcad no 51.083.497-3
A multa aplicada no presente DEBCAD decorre do descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 11, §§3o e 4o da Lei no 8.218/1991, com a seguinte
redação:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal.
De acordo com o dispositivo transcrito, configura obrigação acessória para as
pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados,
manter à disposição da Receita Federal do Brasil os respectivos arquivos digitais e
sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Considerando o teor da legislação acima mencionada, podemos concluir que o
descumprimento da norma (deixar de manter à disposição - no prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil) pode ocorrer mediante a prática de duas condutas:
tanto pela ausência de entrega dos documentos solicitados quanto pelo atraso
em relação ao prazo estabelecido.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
18
E o sujeito passivo, embora tenha sido devidamente intimada para tanto (vide
Termo de Início de Procedimento Fiscal), deixou de cumprir o prazo estabelecido
na intimação fiscal para apresentação dos arquivos em meio digital. Deixou,
portanto, de mantê-los à disposição da Receita Federal do Brasil, incorrendo na
penalidade estabelecida no artigo 12, III da Lei no 8.218/1991:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas.
Vislumbra-se que tanto a hipótese de incidência quanto a multa aplicada
coadunam-se com a situação fática identificada nos autos, motivo pelo qual deve
ser afastada a alegação da defesa, acerca da nulidade decorrente da errônea
capitulação dos fatos.
Por fim, necessário esclarecer que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme disposição contida no artigo
136 do Código Tributário Nacional.
Pois bem, nos termos da legislação vigente, constitui infração deixar o contribuinte
de exibir à Secretaria da Receita Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na referida Lei. A conclusão à qual chegou a fiscalização e que foi
confirmada pela DRJ está em consonância com o entendimento do CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2006
a
30/06/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIR
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38. Constitui infração deixar
a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previdenciárias. ÔNUS DA PROVA. É do contribuinte o ônus da
prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário
regularmente constituído. (Acórdão no 2402-011.751, Relatora: Ana Claudia
Borges de Oliveira, Data de Julgamento 11/07/2023)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador:
05/12/2011 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO.
ÔNUS DA PROVA. Quanto ao critério da aferição indireta da base de cálculo, a lei
expressamente determina o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à
área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Receita Federal,
sendo do contribuinte o ônus da prova em contrário. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
19
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. CFL 38. Constitui infração deixar de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias em
fiscalização. (Acórdão no 2101-002.992, Relatora: Ana Carolina da Silva Barbosa,
Data de Julgamento: 28/01/2025).
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 21/10/2008 AUTO
DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL
38. Constitui infração à legislação previdenciária a falta de apresentação, à
fiscalização, de quaisquer documentos ou livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. Tratando-se de multas por descumprimento de obrigação
tributária distintas, descabe considerar que houve bis in idem. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados. Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 2202-004.684, Relator: Martin
da Silva Gesto, Data de Julgamento: 08/08/2018).
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública. Assim,
não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no
artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos, neste ponto,
o acórdão recorrido.
Note-se, neste caso, que não houve o agravamento da multa de ofício, em 50%
(cinquenta por cento), totalizando 112,5%, mas sim a qualificação, de modo que foi aplicada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), em razão da conduta dolosa perpetrada pela
Recorrente (entrega de GFIPs com informação inverídica, a empresa já possuía pleno
conhecimento de sua condição de empresa excluída do regime de tributação pelo Simples
Nacional), ou seja, a razão que ensejou a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória – CFL 38 (deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias), não foi a mesma que originou a qualificação da multa de ofício
(150%), razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
20
Feitas estas considerações, conclui-se que a multa lançada referente ao CFL 38
(deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias)
deve ser mantida.
Por seu turno, a multa referente ao CFL 23 é incabível por ter sido utilizado como
fundamento o artigo 12 da Lei no 8.218 de 1991, conforme se depreende do teor da Súmula CARF
no 181, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em vista destas considerações, assiste razão à Recorrente, devendo ser cancelada a
multa por descumprimento de obrigação acessória objeto do DEBCAD no 51.083.497-3 (CFL 23).
(e) Da Responsabilidade Solidária
Por fim, quanto à sujeição passiva tributária, a responsável tributária, Ana Lúcia,
sócia-administradora da empresa, contribuinte, alega que esta não pode lhe ser imputada de
maneira imediata e automática, em decorrência do lançamento realizado em nome de pessoa
jurídica, e justifica seus argumentos com base na Súmula 430 do STJ, uma vez que teria ocorrido
apenas um mero inadimplemento da obrigação tributária.
Conforme se constata no Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 2223/2229), a
atribuição da responsabilidade tributária à sócia-administradora da empresa se deu em razão da
apresentação de GFIP com a informação de alíquota zero devida ao RAT, sem o código de terceiros
e com a informação de opção indevida pelo Simples Nacional.
Ao analisar, neste voto, o litígio acerca da qualificação da multa aplicada, já ficou
assentado o entendimento pela ocorrência da conduta descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/1964
a justificar a sua procedência, de modo que, pelos mesmos fundamentos expostos no tópico para
manutenção da multa qualificada, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária á sócia-
administradora, visto não se tratar de mero caso de inadimplência, mas verdadeiro intuito de
sonegação.
Isso porque, tratando-se de ato contrário à lei, necessário o reconhecimento da
incorrência na hipótese descrita no artigo 135, III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722945/2016-21
21
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Irretocável, portanto, a decisão de piso neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, para: (i) reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna; (ii) cancelar a multa por descumprimento de obrigação acessória objeto
do AI DEBCAD no 51.083.497-3 (CFL 23).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2474
DF CARF MF
Original